Tribunal: STF
Processo: RE 1176424
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração em embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho da decisão:
    “Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.
    Com efeito, reitero a jurisprudência desta Corte, firmada por ocasião do julgamento do RE-RG 598.572 (tema 204), no sentido da constitucionalidade do adicional de 2,5% na contribuição sobre a folha de salários das instituições financeiras e demais entidades legalmente equiparáveis a elas (art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91).
    Nessa oportunidade, esta Corte fixou a tese de que é constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da EC nº 20/98. 
    Nesses termos, inexiste afronta ao princípio da isonomia, quanto à diferenciação da forma de tributação em virtude da atividade econômica desempenhada por aquelas pessoas jurídicas relacionadas no §1º, do artigo 22, da Lei 8.212/91.
    Além disso, a parte recorrente, entidade de previdência privada, alega omissão quanto à afirmação de que não pode ter suas atividades equiparadas às desempenhadas por uma instituição financeira. 
    No tocante a esse ponto, conforme explicitado na decisão embargada, reitero o assentado no RE-RG 599.309 (tema 470), paradigma da repercussão geral, acerca da delimitação das entidades legalmente equiparáveis às instituições financeiras na hipótese do tema 204 (RE-RG 598.572). No julgamento desse paradigma, que tratou da constitucionalidade da alíquota adicional de 2,5% em momento anterior à EC 20/1998, o relator delimitou em seu voto as entidades legalmente equiparáveis às instituições financeiras, entre as quais encontram-se as entidades de previdência privada fechadas, como é o caso da ora recorrente”. (eDOC 45)
    Nas razões do embargos (eDOC 46), sustenta-se que, por ocasião do julgamento de mérito do tema 204, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do adicional de alíquota de 2,5% da contribuição incidente sobre folha de salários das instituições financeiras e equiparadas. Afirma-se que, entretanto, um dos fundamentos para a manutenção dessa cobrança é a alta lucratividade dessas instituições.
    Argumenta-se assim contradição da decisão embargada, por não ter realizado o devido distinguishing no tocante às atividades executadas pela recorrente, uma vez que, embora seja equiparada a uma instituição financeira, trata-se de entidade sem fim lucrativo, e as instituições financeiras e equiparadas possuem finalidades lucrativas. 
    Aduz-se assim que o RE 598.572 não pode ser aplicado à entidade ora embargante, tendo em vista que não aufere lucro por força da própria legislação. Assevera-se que os recursos que nela ingressam, inclusive eventual resultado positivo de aplicações financeiras, são destinados integralmente à formação de reservas técnicas para pagamento dos benefícios previdenciários de seus assistidos.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, reitero que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). Com efeito, não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão as ocorrências referidas anteriormente, o que efetivamente não ocorre no presente caso. 
    Nestes embargos, a parte embargante repete o argumento dos aclaratórios opostos anteriormente sobre a afirmação de que não pode ter suas atividades equiparadas às desempenhadas por uma instituição financeira. 
    No tocante a esse ponto, conforme explicitado na decisão embargada, reitero o assentado no RE-RG 599.309 (tema 470), paradigma da repercussão geral, acerca da delimitação das entidades legalmente equiparáveis às instituições financeiras na hipótese do tema 204 (RE-RG 598.572). No julgamento desse paradigma, que tratou da constitucionalidade da alíquota adicional de 2,5% em momento anterior à EC 20/1998, o relator delimitou em seu voto as entidades legalmente equiparáveis às instituições financeiras, entre as quais encontram-se as entidades de previdência privada fechadas, como é o caso da ora recorrente.
    Cabe ressaltar que, não obstante as razões da parte embargante quanto à lucratividade, a equiparação dessas empresas às demais instituições financeiras decorre de opção legislativa exercida dentro de parâmetros constitucionais. Concluir-se de forma diversa, exigiria que o Poder Judiciário substituísse os critérios adotados pelo órgão legitimado a estabelecer critérios diferenciadores entre os contribuintes. 
    Desse modo, verifico que a parte busca indevidamente a rediscussão da matéria, sem demonstrar qualquer vício a ser suprido na decisão embargada, evidenciando o intuito protelatório destes embargos de declaração, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 
    Ante o exposto, rejeito os segundos embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF e, desde logo, adianto que, no caso de interposição de outros embargos manifestamente protelatórios, será aplicada multa, com base no art. 1.026, § 3º, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente